Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729036-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO CARDOSO VARAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preclusão das alegações referentes à ilegitimidade e prescrição intercorrente, uma vez que foram apreciadas na decisão de ID no 109380707, dos autos de origem. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator